Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ofício n. 001/2025 Brasília, 31 de janeiro de 2025 Excelentíssimo Senhor Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR DD. Presidente do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT Senhor Presidente, Na forma dos artigos 66, II, e 953, I, do Código de Processo Civil, suscito o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em razão da decisão do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, que declinou da competência para apreciar a Apelação distribuída originalmente à sua relatoria. As razões e fundamentos para não conhecer da minha competência são as seguintes: Trata-se de apelação interposta por WALDYR PERIM, em face à sentença da Quinta Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação reivindicatória ajuizada por WALDYR PERIM em desfavor de EMYLZE DE AMORIM BARBOSA e VERTICAL ENGEHARIA CIVIL LTDA. A apelação foi originalmente distribuída à Terceira Turma Cível e sob a Relatoria do Desembargador Roberto Freitas. Por ocasião do julgamento, prolatei voto divergente e no qual fui acompanhado pela Desembargadora Ana Maria Ferreira, na qualidade de 2a Vogal (ID 52872586). Contudo, em violação ao artigo 942 do Código de Processo Civil, não foi observada a extensão de quórum do colegiado, o que resultou na declaração de nulidade do acórdão originário e para determinar novo julgamento (ID 54650283). Diante da anulação do acórdão que apreciou a apelação, evidenciado que o decisum não subsiste como tal e, portanto, não pode produzir o efeito de alterar a distribuição originária, pois o voto vencedor também deixou de existir. A bem da verdade, o julgamento deveria ser apenas reaberto para a coleta dos votos faltantes. Enfim, a nova decisão colegiada a ser proferida não consiste em rejulgamento do que foi decidido, mas de análise originária e, portanto, não há a figura do prolator do primeiro voto vencedor. Assim, o Relator original continua prevento para conhecer a apelação, na forma do artigo 930 do Código de Processo Civil, parágrafo único e artigo 81, caput e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (...) Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; No mesmo sentido, o artigo 118, § 3o, do RITJDFT estabelece que “a vinculação do Relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração". Neste sentido, o entendimento do Conselho Especial deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – RECURSO – TESE DO RELATOR VENCIDA - REDATOR PARA O ACÓRDÃO – DECISÃO CASSADA – NOVO RECURSO – COMPETÊNCIA - JUIZ NATURAL – RELATOR ORIGINÁRIO. 1. Na mesma direção da norma inscrita no parágrafo único do artigo 930 do CPC, segundo a qual “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, de acordo com o disposto no artigo 81 do RITJDFT, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento, a distribuição de ação originária e de recursos cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, seja na ação de conhecimento, seja na de execução. 2. O artigo 118 do RITJDT, enquadrado no item regimental concernentes às “sessões de julgamento”, limita-se a preconizar que, “proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor”, nada estipulando acerca de regras de competência para apreciação de novos recursos interpostos no âmbito do mesmo processo. 3. Ainda quando vigore a tese apresentada por vogal e ressalvada eventual oposição de embargos de declaração, o relator originário é o juiz natural da causa para apreciar novos recursos interpostos no âmbito do mesmo processo, tendo em vista que a prevalência de votos divergentes, tampouco o silêncio processual quanto à questão específica, não têm o condão de modificar as regras de competência legal e expressamente estabelecidas. 4. Declarada a competência do relator originário para conhecer e apreciar o recurso. (Acórdão 1343581, 0703860-64.2021.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATOR DESIGNADO E RELATOR ORIGINÁRIO. ART. 81 RITJDFT. 1. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas a incumbência de redigir o acórdão e julgar eventuais embargos declaratórios dele advindos, permanecendo a prevenção na figura do relator originário, uma vez que a designação não tem o poder de modificar a competência legalmente a ele atribuída. 2. Conflito julgado procedente para declarar competente o eminente Desembargador suscitado. (Conflito de Competência Cível no 0708370- 18.2024.8.07.0000. Acórdão no 1889428. Relator: Desembargador Mario-Zam Belmiro. Data do julgamento: 09/07/2024) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva".Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1112637, 20180020025529CCP, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: 79-80) grifei Uma vez que as normas não podem ser afastadas em caso de equivocada distribuição e julgamento posterior de recurso em um mesmo processo, deve ser mantida a prevenção originária do Relator. E em nome do princípio do juiz natural, é que se entende, com as mais elevadas vênias, que a apelação deveria voltar à relatoria do eminente desembargador Roberto Freitas Filho. Diante dessas considerações, solicito a Vossa Excelência a submissão do presente Conflito Negativo de Competência ao Colendo Conselho Especial, a fim de que seja definido Relator competente para o julgamento do recurso. Respeitosamente. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator